Tribunal: TJES
Processo: 5000388-79.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-79.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO GORINI SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES (AUTUAÇÃO E PENALIDADE). NULIDADE PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DETRAN/ES). NÃO COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF). SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE DO PSDD. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo órgão de trânsito contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-5X6N6 e determinou a exclusão da pontuação referente aos AITs nº S036318784 e nº GRA7766762, diante da ausência de prova de expedição das notificações de autuação e penalidade.
2. O autor alegou não ter sido notificado das infrações e sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa. O réu contestou e defendeu a regularidade do procedimento. A sentença julgou procedente o pedido. O réu recorreu. A parte recorrida apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade relativas aos AITs que embasaram o processo administrativo de suspensão; e (ii) saber se a ausência dessas notificações torna nulo todo o processo administrativo subsequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão de trânsito tem o ônus de demonstrar a regular expedição das notificações de autuação e de penalidade, conforme arts. 281 e 282 do CTB. A Súmula 312 do STJ exige dupla notificação para a validade do procedimento sancionador.
5. Os documentos apresentados não comprovam o envio das notificações ao endereço atualizado do proprietário. A alegação de que constariam apenas em sistema eletrônico não supre o dever legal de comprovação.
6. A ausência da primeira notificação impede o exercício da defesa prévia e a indicação de condutor (CTB, art. 257, § 7º). Tal vício compromete todo o procedimento, porque a notificação é pressuposto de validade da imposição da penalidade de suspensão.
7. A sentença analisou corretamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade torna nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 2. A nulidade atinge todo o procedimento, pois a notificação válida é pressuposto de validade da sanção administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, II, 257, § 7º, 281 e 282; L. nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1069697-68.2019.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 26.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000388-79.2025.8.08.0020

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA:
EDUARDO GORINI SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:
GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ MATOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES (AUTUAÇÃO E PENALIDADE). NULIDADE PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DETRAN/ES). NÃO COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF). SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE DO PSDD. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo órgão de trânsito contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-5X6N6 e determinou a exclusão da pontuação referente aos AITs nº S036318784 e nº GRA7766762, diante da ausência de prova de expedição das notificações de autuação e penalidade.
2. O autor alegou não ter sido notificado das infrações e sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa. O réu contestou e defendeu a regularidade do procedimento. A sentença julgou procedente o pedido. O réu recorreu. A parte recorrida apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade relativas aos AITs que embasaram o processo administrativo de suspensão; e (ii) saber se a ausência dessas notificações torna nulo todo o processo administrativo subsequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão de trânsito tem o ônus de demonstrar a regular expedição das notificações de autuação e de penalidade, conforme arts. 281 e 282 do CTB. A Súmula 312 do STJ exige dupla notificação para a validade do procedimento sancionador.
5. Os documentos apresentados não comprovam o envio das notificações ao endereço atualizado do proprietário. A alegação de que constariam apenas em sistema eletrônico não supre o dever legal de comprovação.
6. A ausência da primeira notificação impede o exercício da defesa prévia e a indicação de condutor (CTB, art. 257, § 7º). Tal vício compromete todo o procedimento, porque a notificação é pressuposto de validade da imposição da penalidade de suspensão.
7. A sentença analisou corretamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da expedição das notificações de autuação e de penalidade torna nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 2. A nulidade atinge todo o procedimento, pois a notificação válida é pressuposto de validade da sanção administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, II, 257, § 7º, 281 e 282; L. nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1069697-68.2019.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 26.05.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
EDUARDO GORINI SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
. O Requerente alega, em síntese, que foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-5666.

Sustenta, contudo, a nulidade do referido processo, pois afirma que jamais foi notificado da autuação ou da imposição de penalidade referentes a essas infrações, o que o impediu de exercer seu direito de defesa e de indicar o real condutor do veículo no momento dos fatos. No mérito, requer a declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 2024-5666 e a consequente exclusão da pontuação de seu prontuário.

O DETRAN/ES, devidamente citado, apresentou contestação (ID 16150470), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a legalidade do processo administrativo, sustentando a preclusão do prazo para indicação do condutor.

O Requerente apresentou réplica (ID 16150472), arguindo, preliminarmente, a intempestividade da contestação e a consequente revelia do Requerido. No mais, refutou as teses de defesa e reiterou os pedidos iniciais.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 16150473) nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR A NULIDADE do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-5X6N6 e, por conseguinte, DETERMINAR que o Requerido, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), promova a imediata exclusão da pontuação referente aos Autos de Infração nº S036318784 e nº GRA7766762 do prontuário do Requerente , bem como o cancelamento de todos os efeitos decorrentes do referido processo administrativo.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 16150476), reiterando a tese de regularidade da notificação ao endereço do proprietário do veículo e defendendo a validade do envio das notificações ao responsável registrado junto ao órgão. Ao final, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16150477), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
em seu efeito devolutivo.

De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. O DETRAN/ES sustenta não possuir legitimidade para integrar o polo passivo (ID 16150476, p. 2-3), sob o argumento de que não foi o órgão autuador dos AITs e teria atuado apenas na fase de suspensão. Contudo, a pretensão autoral não se volta à anulação dos autos de infração, mas especificamente ao PSDB nº 2024-566, o qual foi instaurado e conduzido exclusivamente pelo DETRAN/ES, na condição de órgão executivo de trânsito do Estado (art. 22, II, CTB). Por isso, é inequívoca sua legitimidade para responder pelos atos administrativos que praticou.

No mérito, não merece provimento.

A controvérsia reside em saber se houve
comprovação da expedição das notificações
(autuação e penalidade), pressuposto indispensável para a instauração válida de processo de suspensão.

Contudo, após análise detida dos autos, a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Apenas a título de reforço argumentativo, acrescento o seguinte.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 312, pacificou o entendimento de que
"no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
". Tal exigência de dupla notificação é a viga mestra que sustenta o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) no âmbito do direito administrativo de trânsito.

No caso concreto, o autor afirma não ter recebido qualquer notificação. O DETRAN, por sua vez, não juntou cópias das notificações e limitou-se a alegar que constariam nos sistemas RENAINF, sem apresentar documento idôneo neste sentido. A mera alegação de que as informações "constam no sistema" não comprova expedição, ciência ou tentativa de entrega.

Ademais, da análise das telas sistêmicas juntadas pelo próprio recorrente, verifica-se que o endereço do autor encontrava-se corretamente atualizado no sistema, não havendo, portanto, qualquer justificativa plausível para a ausência de envio das notificações devidas.

Como bem destacou o juízo de origem:

A primeira notificação, da autuação, é indispensável para garantir ao proprietário do veículo o exercício do direito à defesa prévia e, notadamente, a faculdade de indicar o real condutor infrator, nos termos do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso dos autos, o Requerente afirma categoricamente não ter recebido tais notificações. O Requerido, por sua vez, em sua contestação, baseia sua defesa na preclusão do prazo para indicação do condutor, mas não apresenta qualquer prova de que tenha efetivado as notificações prévias relativas aos autos de infração em questão, ônus que lhe incumbia.

A ausência de notificação constitui vício insanável, pois viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ora, não se pode exigir que o cidadão exerça um direito (a defesa e a indicação de condutor) dentro de um prazo que, para ele, jamais teve início por falha da própria Administração.

(...)

O Requerente só tomou conhecimento das infrações quando notificado da instauração do processo de suspensão, momento em que a possibilidade de defesa já se encontrava inviabilizada. Tal fato macula de nulidade absoluta todo o procedimento sancionador.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DUPLA NOTIFICAÇÃO. Pretensão do impetrante objetivando a anulação do procedimento administrativo para suspensão da CNH, sustentando ausência de dupla notificação. DUPLA NOTIFICAÇÃO – Necessidade da expedição de duas notificações ao motorista faltoso, uma para comunicá-lo do cometimento da infração e outra da aplicação da penalidade, garantindo-lhe, em ambas as situações, o direito amplo de defesa – Súmula 312 do STJ. Não observância ao disposto nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução 149/2003 do CONTRAN –
Informações que não demonstram o encaminhamento ao endereço do impetrante das notificações de autuação
e de aplicação da penalidade – Ônus probatório que cabia ao impetrado – Violação ao contraditório e à ampla defesa caracterizados
. A autoridade impetrada não demonstrou a expedição das notificações e a sua entrega para postagem.
Sentença mantida. Remessa necessária não provida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10696976820198260053 SP 1069697-68.2019.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus de comprovar a regularidade da notificação, a anulação do processo administrativo é medida que se impõe.

Quanto à tese subsidiária aventada pelo recorrente, de que eventual vício macularia apenas o ato da notificação e não todo o processo, esta não merece prosperar. A notificação válida é mais do que uma mera formalidade; é um pressuposto de validade para a imposição de qualquer sanção, por ser o instrumento que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é um ato administrativo que depende logicamente do ato anterior – a regular intimação do interessado para se defender. Sendo nulo o ato-causa (a notificação), consequentemente nulo é o ato-efeito (a imposição da sanção e seus desdobramentos, como o bloqueio da CNH). Tentar salvar a penalidade, anulando-se apenas a comunicação, seria subverter a lógica do devido processo legal, tornando a penalidade um ato arbitrário, aplicado sem que se oportunize ao cidadão a defesa garantida constitucionalmente.

A r. sentença de primeiro grau, portanto, analisou a questão com o devido acerto, aplicando corretamente o direito e a jurisprudência pátria ao caso concreto e, assim, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)